Tribunal: TJSP
Processo: 1046864-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (punhos) – Sentença que julga o pedido improcedente ante a ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Razões recursais que buscam realização de audiência de instrução, para oitiva de testemunhas, visando comprovação do nexo causal – Inobservância da regra contida no inciso II, do artigo 1.010, do CPC –

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (punhos) – Sentença que julga o pedido improcedente ante a ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Razões recursais que buscam realização de audiência de instrução, para oitiva de testemunhas, visando comprovação do nexo causal – Inobservância da regra contida no inciso II, do artigo 1.010, do CPC – Recurso não conhecido.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046864-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA
PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046864-56.2019.8.26.0053 -Voto no 24.846
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1046864-56.2019
APELANTE:
Luzia Pereira Barbosa Oliveira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.846
Acidente do trabalho
Lesões por esforços
repetitivos em membros superiores (punhos)

Sentença que julga o pedido improcedente ante a
ausência
de
comprovação
da
incapacidade
laborativa

Razões
recursais
que
buscam
realização de audiência de instrução, para oitiva de
testemunhas,
visando
comprovação
do
nexo
causal Inobservância da regra contida no inciso
II, do artigo 1.010, do CPC
Recurso não
conhecido.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação da autora
contra a r. sentença de fls. 66/69 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau, com base no
conjunto
probatório, entendeu não comprovada a incapacidade
laborativa, referente à queixa de lesões por esforços repetitivos em
membros superiores (punhos), alegadamente decorrentes do exercício
da profissão habital (praticante de montagem).
Inconformada, a hipossuficiente alega que o
perito judicial confirmou a existência de lesões, contudo, não admitiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046864-56.2019.8.26.0053 -Voto no 24.846
3
nexo causal, diante da ausência de CAT. Aduz que a doença constatada
possui características de doença ocupacional e que o liame acidentário
pode ser comprovado por outros elementos. Sustenta a necessidade da
inquirição de testemunhas e pede provimento do recurso (fls. 73/76).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não pode ser conhecido.
Inicialmente, observo que a petição inicial narra
que a autora, em razão da agressividade do labor habitual, veio a ser
acometida de lesões por esforços repetitivos em membros superiores
(punhos).
Determinada a perícia médica oficial, o perito de
confiança, após submeter a apelante ao exame físico, não reconheceu
incapacidade laborativa, tecendo poucos comentários a respeito do nexo
causal (resposta a quesitos fls. 27/35).
Ao se manifestar sobre o parecer judicial, a
autora solicitou o retorno dos autos ao expert, para resposta a quesitos
complementares, os quais envolviam apenas a questão da inaptidão
laborativa (fls. 51/52).
Em sua decisão terminativa, o juiz de primeiro
grau acolheu a tese pericial, que afastou a existência de incapacidade
para o trabalho.
Ao
interpor
o
recurso
de
apelação,
a
hipossuficiente se insurgiu contra a improcedência, porém, questionando
o não reconhecimento do nexo causal.
Entretanto, como já relatado, a improcedência do
pedido foi embasada na ausência de comprovação da incapacidade
laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046864-56.2019.8.26.0053 -Voto no 24.846
4
Assim, considerando que as razões recursais se
distanciaram dos fundamentos utilizados pela sentença para improceder
o pedido, de rigor o não conhecimento do presente recurso, por
inobservância da regra contida no inciso II, do artigo 1.010, do Código de
Processo Civil.
Por fim, e por estima ao debate, no mérito, a
apelante não faria jus ao amparo pretendido.
De fato, o exame físico revelou absoluta
normalidade dos punhos, com negativação das manobras ortopédicas
indicativas de comprometimento clínico (fl. 29).
Em sua conclusão final, o perito de confiança foi
inequívoco ao afastar a existência de incapacidade laborativa (fl. 20).
Inexistem, nos autos, quaisquer outros elementos
capazes de infirmar o parecer oficial, o qual, então, merece prevalecer.
Impende consignar que a legislação regente
prevê indenização na hipótese de efetiva redução da aptidão de trabalho
e não pela simples existência da lesão em si.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel.
Exmo. Des. Alberto Gentil 01/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046864-56.2019.8.26.0053 -Voto no 24.846
5
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR